Tribunal: TJMT
Processo: 1043564-71.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043564-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (APELANTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JOSE IRINEU FIACADORI - CPF: 747.024.248-15 (APELANTE), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO - CPF: 341.831.348-54 (ADVOGADO), FERNANDO RISSOLI LOBO FILHO - CPF: 082.622.466-08 (ADVOGADO), JOSE IRINEU FIACADORI - CPF: 747.024.248-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PINHEIRO NETO ADVOGADOS - CNPJ: 60.613.478/0001-19 (APELADO), RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO - CPF: 265.167.198-37 (ADVOGADO), SAMUEL LOPES PARMEGIANI - CPF: 460.123.638-00 (ADVOGADO), MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - CPF: 146.936.358-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível.
Extinção Do Processo Sem Resolução De Mérito Por Inadimplemento De Parcelamento De Custas Iniciais. Citação Regular E Apresentação De Contestação.

Honorários Advocatícios
Devidos
. Aplicação Do Princípio Da Causalidade. Distinção Do
Resp
2.053.571/Sp. Sentença Mantida.
Recurso
Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença
q

que extinguiu ação de indenização por dano material e moral, sem resolução do mérito, por inadimplemento do parcelamento das custas processuais requerido pela autora. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se a extinção do processo por inadimplemento do parcelamento das custas autoriza a condenação da parte autora em honorários advocatícios;
ii
) saber se a citação anterior ao pagamento integral das custas, no contexto de parcelamento deferido, configura erro de procedimento que afaste a sucumbência.

III. Razões De Decidir

3.
A citação do réu foi determinada após o deferimento do parcelamento das custas requerido pela própria autora, o que
afastou a configuração de erro de procedimento. A formação do contraditório foi válida e legítima.

4.
O precedente invocado (REsp 2.053.571/SP) trata de hipótese distinta, em que a citação foi determinada sem que houvesse decisão sobre o pedido de gratuidade da justiça. No presente caso, a parte não postulou gratuidade na inicial e teve o parcelamento deferido antes da citação.

5.
A atuação processual do réu, com apresentação de defesa, participação em audiência e produção de peças e documentos, caracterizou efetiva
angularização
da relação processual e justificou a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

6.
O art. 85, caput e § 10, do CPC, autoriza a fixação de honorários mesmo em hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção do processo decorre do inadimplemento do parcelamento das custas requerido pela própria parte autora. 2. A citação válida após o deferimento do parcelamento das custas não configura erro de procedimento. 3. O precedente REsp 2.053.571/SP não se aplica quando não há
pedido de gratuidade na petição inicial e a citação ocorre após a regularização das custas por meio de parcelamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, caput, §§ 2º e 10; 98, § 6º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
25.05.2023
; TJMT,
AgInt
1017357-27.2022.8.11.0000, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1043564-71.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada em face de
China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.
, extinguiu o processo sem resolução de mérito
por falta de pagamento das custas iniciais, determinou a baixa na distribuição, sem condenação em custas e honorários.

Os Embargos de Declaração opostos p
or

China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A.
foram acolhidos
para sanar omissão e condenar a Autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §

2º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que

a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da falta de recolhimento das custas iniciais, não autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

Afirma que

a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais

afronta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 2.053.571/SP
,
que reconhece a existência de erro de procedimento em hipóteses nas quais há citação da parte ré antes do recolhimento das custas.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e a consequente reforma integral da decisão proferida nos embargos de declaração.

Nas contrarrazões,
o
Apelad
o

pugna
p
elo não provimento do Recurso.

Determinei a intimação da Apelante para, no prazo de cinco dias, apresentar documentos que comprovem a alegada insuficiência financeira, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC,
a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Apresentada pela Apelante a documentação e, diante dos elementos constantes dos autos, indeferi a gratuidade da justiça e concedi o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e da Súmula 481 do STJ, fixando prazo para pagamento da primeira parcela, sob pena de deserção.

Comprovante do recolhimento da 1ª (primeira) parcela juntado aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
EBC – Empresa Brasileira de Construções Ltda.
ajuizou
Ação de Dano Material com Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face do
China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S
.
A
.
, alegando que a instituição financeira realizou movimentações ilícitas e fraudulentas em sua conta bancária sem autorização, o que ocasionou grave prejuízo financeiro e implicações fiscais junto à Receita Federal do Brasil.

Afirmou que, no ano de 2011, buscou recursos para custear suas atividades de construção e, para tanto, contratou operações bancárias junto ao requerido, ocasião em que foi indevidamente gerado um empréstimo no valor de R$ 3.300.000,00, transferido para a empresa Todeschini Construções e Terraplenagem Ltda., sem qualquer autorização.

Sustentou que jamais contratou o referido empréstimo nem autorizou a transferência dos valores, e que o episódio integra esquema de lavagem de dinheiro revelado na Operação
Ararath
, conduzido com participação de representantes do
B
anco
R
éu, cujo superintendente foi condenado por gestão fraudulenta e lavagem de capitais.

Argumentou que, em decorrência dessa transação irregular, a empresa foi autuada pela Receita Federal, que desconsiderou seus esclarecimentos e lançou débito tributário de R$ 5.622.788,71, valor que entende indevido, pois decorre de conduta ilícita exclusiva da instituição financeira.

Relatou que os fatos causaram não apenas dano material expressivo, mas também dano moral, pois a empresa passou a figurar em investigações criminais e teve sua imagem abalada no meio empresarial, sendo exposta como envolvida em atos fraudulentos que jamais praticou.

A
Juíza
indeferiu a tutela
provisória
de urgência por
inexistência
dos requisitos do art. 300 do CPC e deferiu o parcelamento das custas em seis parcelas mensais, com base no art. 98, §

6º, do CPC e no Provimento n. 41/2016 da CGJ/MT
.

Realizada audiência de conciliação, as partes não chagaram à autocomposição do conflito.

Na contestação, China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. alegou que não pode ser
responsabilizado pelos prejuízos reclamados pela Autora, sustentando a ilegitimidade passiva, a prescrição trienal e a inexistência de ato ilícito. Argumentou que o empréstimo de R$ 7.500.000,00 foi regularmente contratado pela Autora, representada por seu sócio administrador, mediante Cédula de Crédito Bancário n.º 1148563,
e que a transferência de R$ 3.300.000,00 à empresa Todeschini Construções e Terraplenagem Ltda. decorreu de autorização expressa da própria EBC. Asseverou que o valor autuado pela Receita Federal não guarda relação com qualquer conduta do banco, mas com a inércia da Autora em comprovar a origem e a causa da operação fiscalmente questionada.

Intimado a manifestação sobre a produção ode provas, o Réu
requereu

a apreciação das matérias suscitadas em contestação, consistentes no não recolhimento das custas iniciais, na ilegitimidade passiva e na prescrição da pretensão indenizatória deduzida pela autora. No mérito, sustentou a suficiência da prova documental constante dos autos, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio despacho da Juíza determinando a intimação da autora para, no prazo de quinze dias, comprovar o pagamento integral das custas parceladas ou, em caso de inadimplência, efetuar o recolhimento total em parcela única, sob pena de extinção do processo, conforme o § 13 do art. 468 do Provimento n. 41/2016 da CGJ/MT.

A Autora manifestou impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, afirmando que enfrenta
grave crise financeira, não executa obras desde 2015 e sofreu prejuízo no último exercício, o que inviabiliza até mesmo o pagamento parcelado. Requereu, por isso, a concessão do recolhimento das custas ao final do processo, com fundamento no art. 98 do CPC e em precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em consequência, a Juíza indeferiu o pedido de recolhimento das custas ao final, por falta de previsão legal e insuficiência de prova atual da alegada hipossuficiência, mas deferiu novamente o parcelamento das custas e taxas judiciárias em seis parcelas mensais, advertindo que o não pagamento da primeira acarretaria o cancelamento da inicial.

Ante o não recolhimento da primeira parcela das custas processuais, a Juíza
a quo
declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por falta de pressuposto processual de regularidade formal, e determinou a baixa na distribuição, sem condenação em custas e honorários.

Os Embargos de Declaração opostos pela China
Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A. foram acolhidos para sanar omissão e condenar a Autora ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor
atualizado da causa, com base no art. 85, §

2º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença.

Inconformada, a autora interpôs este Recurso de Apelação, limitando-se a impugnar a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais
.

A
controvérsia recursal
consiste
em definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção do processo, sem resolução de mérito, por
falta
de recolhimento das custas iniciais parceladas, quando já houve a citação do réu e a apresentação de contestação.

A Apelante sustenta que a citação do Apelado antes do recolhimento integral das custas configurou
error
in procedendo
do juízo, invocando o precedente do STJ no REsp 2.053.571/SP.

O argumento, contudo, não procede.

O precedente
invocado pela Apelante não se amolda ao caso concreto
.
No
REsp 2.053.571/SP,

o Superior Tribunal de Justiça analisou uma situação em que o
A
utor pleiteou a gratuidade de justiça. O
J
uízo, antes de decidir definitivamente sobre a gratuidade, ou mesmo após seu indeferimento, mas enquanto a decisão era objeto de recurso, determinou a citação
da parte contrária
. O STJ entendeu que nessa hipótese (pendência de
análise da gratuidade), a citação foi um erro de procedimento, não podendo o
A
utor ser
condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que o equívoco procedimental tenha levado à formação indevida do contraditório.

O acórdão está assim, ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo
, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
. (STJ,
Terceira Turma, REsp n
º 2.053.571
/
SP
,
Ministra Nancy Andrighi
, publicado no
DJe
em
25/05/2023
)
.

Aqui, a
situação dos autos é diametralmente oposta.

A Apelante EBC não pleiteou a gratuidade de justiça na petição inicial. Ao contrário, ciente do seu dever de recolher as custas, pleiteou expressamente o "
pagamento de
custas ao final do processo
" ou, subsidiariamente, o "
parcelamento das custas judiciais, na forma prevista no art. 98, §

6º, do CPC
".

A Juíza

a quo,
na decisão inicial, acolheu o pedido subsidiário da Apelante, deferindo o parcelamento em 06 (seis) vezes. Na mesma decisão, e justamente por ter resolvido a questão das custas (concedendo o parcelamento solicitado),
determinou-se
o prosseguimento regular do feito
com a
citação do
R
éu.

Logo, a citação não decorreu de
error
in procedendo
. Ela foi a consequência lógica e legal do deferimento do pleito formulado pela própria Apelante. O processo foi impulsionado porque a questão das custas estava, naquele momento, regularizada pela concessão do parcelamento.

No caso, o que se seguiu foi a
angularização
processual completa: o Réu foi citado, constituiu advogados, compareceu à audiência de conciliação e, frustrada a autocomposição, apresentou contestação, na qual arguiu preliminares, debateu exaustivamente o mérito com a juntada de documentos.

Relevante anotar que o feito tramita desde 2021 sem que a
A
utora cumpra fielmente as determinações de recolhimento das custas judiciais.

Consoante a jurisprudência pátria, o recolhimento das custas constitui pressuposto processual de validade, cuja ausência importa em extinção do feito.

Houve, portanto, efetivo trabalho advocatício e exercício pleno do contraditório, o que atrai a aplicação do Princípio da Causalidade.

O art. 85,
caput
, do CPC é claro ao dispor que "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
". O § 10 do mesmo artigo (incluído pela Lei 14.364/2022) reforça que, nos casos de extinção sem mérito, os honorários são devidos.

O processo foi extinto por culpa exclusiva da Apelante, que descumpriu o parcelamento por ela requerido. Foi ela quem deu causa à instauração da demanda e, por consequência, deu causa a todas as despesas processuais e honorários advocatícios despendidos pelo Apelado para se defender de uma ação que, ao final, a própria autora abandonou ao não recolher as custas.

A Apelante não pode ser beneficiada pela própria torpeza, utilizando-se de um pedido de parcelamento (que foi deferido) para impulsionar o processo, forçar a outra parte a se defender, e depois, ao inadimplir o parcelamento, tentar se eximir da responsabilidade pelos custos que gerou ao
R
éu.

No mesmo sentido,
já decidiu
este Tribunal:

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é necessária nova intimação para o recolhimento das custas processuais após o trânsito em julgado do acórdão que revogou a gratuidade da justiça;

(
ii
) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando há cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ciência inequívoca da parte acerca da obrigação de recolher as custas processuais, fixada expressamente no acórdão que revogou a gratuidade da justiça, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado, sob pena de premiar a inércia e violar os princípios da boa-fé, da cooperação e da lealdade processual.

O trânsito em julgado não
cria nova
obrigação, apenas torna definitiva aquela já imposta anteriormente, não havendo violação ao artigo 102 do CPC.

A condenação em honorários é compatível com o cancelamento da distribuição quando a relação processual se aperfeiçoou e houve efetiva atuação dos patronos da parte contrária, sendo aplicável o princípio da causalidade.

O cancelamento da distribuição não impede a fixação de honorários quando o réu foi compelido a se defender e atuou intensamente ao longo do processo, inclusive em impugnação de valor da causa, contestação e recursos.

A base de cálculo dos honorários deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da causa, e não sobre o montante das custas processuais, diante da natureza e da complexidade da atuação profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ciência inequívoca da obrigação de recolher custas processuais, fixada em decisão anterior, dispensa nova intimação após o trânsito em julgado.

É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo
decorre de conduta da parte autora que deu causa à instauração e ao desenvolvimento da lide.

A fixação dos honorários deve observar o artigo 85, § 2º, do CPC, tendo como base de cálculo o valor da causa.

(
TJMT, Agravo Interno
,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, 1017357-27.2022.8.11.0000,
relatora Juíza
Convocada Tatiane Colombo, Julgado em 29/10/2025, publicado no DJE 29/10/2025). (sem negrito no
original
)

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e
mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025